Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LEVANTAMENTO. VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. CAUÇÃO. QUANTIA ELEVADA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RISCO DE INCERTA REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O valor pleiteado para levantamento sem o oferecimento de caução é de elevada monta, mais especificamente, supera a quantia de um milhão de reais.
2. É certo que a quantia a ser liberada merece ser considerada para a análise do pleito, porquanto não possibilitará a reversibilidade da medida, caso haja mudança de posicionamento por parte do Poder Judiciário, ainda que tal possibilidade seja remota.
3. Em conformidade com o artigo 521, parágrafo único, do CPC, a exigência da caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
4. De outro lado, o agravante não demonstrou que se cuida de hipótese prevista no artigo 521, IV, do CPC, segundo o qual a caução poderá ser dispensada nos casos em que a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.
5. De outra senda, o numerário da parcela incontroversa já se encontra depositada em Juízo, sofrendo incidência de correção monetária, não havendo que se falar em prejuízos para o exequente com o levantamento do valor somente após o trânsito em julgado da demanda.
6. Também não há risco de inadimplemento ou ocultamento do montante executado por parte do devedor, porquanto se cuida de instituição financeira de grande porte.
8. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.